Tribunal: TJES
Processo: 5000260-09.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-09.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE DE OLIVEIRA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000260-09.2024.8.08.0048

APELANTE: FILIPE DE OLIVEIRA MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por FILIPE DE OLIVEIRA MATOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa.

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que os depoimentos policiais são frágeis e não demonstram o dolo de tráfico. Alternativamente, requer a desclassificação para uso pessoal ou a redução da pena imposta.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; e (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas ou a modificação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo definitivo da droga (805g de cocaína).

A autoria foi comprovada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos em juízo e sob contraditório.

5. Os depoimento
s de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;
AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

A tese de uso pessoal é afastada pela quantidade significativa da droga, forma de acondicionamento, valor apreendido em dinheiro e o local dos fatos, notoriamente utilizado para o tráfico.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com agravante da reincidência reconhecida na segunda fase, e ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal policial colhida sob contraditório, desde que harmônica e coerente com os demais elementos dos autos. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada a circunstâncias típicas da comercialização, afasta a hipótese de uso pessoal. 3. A reincidência justifica a elevação da pena na segunda fase da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59 e 61, I; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 924.266/MG;
AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000260-09.2024.8.08.0048

APELANTE: FILIPE DE OLIVEIRA MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FILIPE DE OLIVEIRA MATOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 13744379), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões (ID 13744381), o apelante sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alega que os depoimentos policiais não são suficientes por si só para fundamentar o decreto condenatório, diante da fragilidade da memória das testemunhas ouvidas em juízo, as quais relataram lembrar-se pouco dos fatos. Sustenta que não foi comprovado o dolo de comercialização da substância, sendo verossímil a versão de uso pessoal ou de transporte eventual, desprovida de habitualidade. Requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 13744395, o Ministério Público Estadual defende o improvimento do recurso, afirmando que a materialidade e a autoria do delito encontram-se plenamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, em especial os depoimentos firmes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, aliados ao laudo pericial e à expressiva quantidade de droga apreendida. Argumenta que a condenação se deu com base em provas, inexistindo razões para reforma da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14672270, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Extrai-se da inicial acusatória que

“(...) No dia 25 de dezembro de 2023, na Rua Intendente Câmara, no bairro Nova Carapina I, neste município, o denunciado Filipe de Oliveira Matos trazia consigo 805g (oitocentos e cinco gramas) de “cocaína” e R$ 160,00 (cento e sessenta reais), substância que, pelas circunstancias da apreensão, denotava ser destinada à comercialização e o dinheiro fruto dessa venda, conforme auto de apreensão de fls. 21/22, e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 23, acostados no ID n° 36075359.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo, no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado com uma sacola em mãos que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou o referido objeto, sendo imediatamente abordado e detido.

Consta dos autos que, procedida a revista pessoal ao denunciado, foram apreendidos R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie em sua posse. Recuperada a sacola dispensada, foram encontrados 805g (oitocentos e cinco gramas) de “cocaína” em seu interior. Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à expressiva quantidade da droga apreendida, seu valor econômico, bem como à quantia em dinheiro, denota-se que a substância ilícita era destinada à venda e o dinheiro fruto dela (...).

A materialidade do delito está consubstanciada no Boletim de Ocorrências, no
Auto de Apreensão
(805g de cocaína e R$160,00), no
Laudo Químico Definitivo
de nº 276/2024, que confirma, sem qualquer margem de dúvida, a natureza e a quantidade significativa do entorpecente apreendido.

A autoria delitiva, por sua vez, restou suficientemente demonstrada, em juízo, pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem.

A
Policial Militar Fabiana Andressa Pereira
, na Delegacia de Polícia, afirmou:

“(...) Aos 25 dias do mês de dezembro do ano de 2023, quando em patrulhamento tático motorizado, abordo da RP 4716 Força Tática, guarnição composta pela CBPM Fabiana, CB-PM Bastos, SD-PM Aliprandi e SD-PM Mendes, pelo bairro Nova Carapina 1, mais precisamente pela rua intendente câmara, local este conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e diversos confrontos armados contra as forças de segurança pública, a equipe visualizou um indivíduo de camisa cinza e bermuda rosa, se deslocando na referida rua, carregando em uma de suas mãos uma sacola, e ao perceber a aproximação da viatura policial, arremessou a sacola que carregava com o intuito de se livrar do objeto, diante da situação que levantou a fundada suspeita de todos os membros da equipe, foi dado voz de abordagem ao suspeito que posteriormente foi identificado como Filipe de Oliveira Matos (29 anos), ao fazer a busca pessoal a Filipe nada de ilícito foi encontrado, apenas trazia consigo, R$ 160,00 reais em espécie, contudo ao verificar o conteúdo que havia na sacola, foi constatado que o material da sacola se tratava de substância análoga a cocaína, por este motivo foi dado voz de prisão a Filipe. (...)”.

Paralelamente, em sede judicial (mídia anexa), relatou que, ao se aproximar do local dos fatos, identificado como ponto notório de tráfico, visualizou o réu
dispensando uma sacola plástica e tentando se misturar a outras pessoas presentes na via pública
, o que gerou fundada suspeita e motivou sua abordagem. A sacola, posteriormente recolhida, continha expressiva quantidade de substância entorpecente.

Na mesma linha, o P
olicial Militar Ricardo Alimprande Junior
, também ouvido em juízo (mídia anexa), confirmou que observou o acusado
carregando uma sacola e, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou o objeto em um terreno baldio
. Após a revista pessoal, foram encontrados R$160,00 (cento e sessenta reais) em poder do réu, e no interior da sacola, localizou-se a droga ilícita.

Assim entendo que os policiais prestaram declarações firmes e harmônicas, indicando que o apelante teria sido visualizado dispensando a sacola ao notar a aproximação da Polícia Militar, na tentativa de ocultar a droga, circunstância típica em contextos de tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, cumpre destacar que a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, é pacífica no sentido de atribuir elevado valor probatório aos depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e ausentes elementos que os desabonem, como é o caso dos autos.

Ressalte-se, ainda, que o réu, em juízo, negou a posse da substância entorpecente. Contudo, tal negativa mostrou-se isolada e dissociada das demais provas dos autos, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

A versão exculpatória apresentada pelo réu, de que apenas se dirigia à casa de sua companheira e que não detinha qualquer posse do entorpecente, mostra-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

Quanto à alegada
desclassificação para o tipo do art. 28, da Lei de Drogas
, igualmente não prospera.

As circunstâncias concretas da apreensão — notadamente a
quantidade expressiva da droga (805g de cocaína), o fato de estar acondicionada em uma sacola que foi descartada no momento da abordagem, o local da ocorrência (bairro Nova Carapina I, conhecido por intensa atividade de tráfico)
, além da posse simultânea de numerário compatível com transações ilícitas —
afastam por completo as características típicas do uso pessoal
, conforme reiterada orientação jurisprudencial.

A dosimetria da pena também merece ser mantida.

Na
primeira fase
, o magistrado reconheceu como neutras todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal – à exceção dos
antecedentes
, os quais foram corretamente excluídos para evitar
bis in idem
.

Na segunda fase a
reincidência foi considerada
como agravante (art. 61, I, do CP), o que justifica, com precisão técnica e jurídica, a fixação da pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, a qual foi fixada como definitiva, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento na terceira fase.

No que tange à pena de multa, verifica-se que esta foi fixada em 583 dias-multa, no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época, estando em consonância com os parâmetros do art. 49 do Código Penal, razão pela qual não há reparo a se fazer.

Dessa forma, diante da solidez do conjunto fático-probatório, da correção formal e material da sentença e da ausência de vícios relevantes, não há fundamentos jurídicos que amparem a reforma pretendida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por FILIPE DE OLIVEIRA MATOS, mantendo-se integralmente a sentença condenatória nos termos em que foi proferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)